Tribunal: TJDFT
Processo: 0737448-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737448-93.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. RECORRIDO: COL CONSTRUCOES ORTEGA INCORPORACOES E ADMINISTRACAO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ALIENAÇÃO DE BENS. COMPRA REALIZADA POR TERCEIROS. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. MÁ-FÉ DOS TERCEIROS ADQUIRENTES. COMPROVAÇÃO. DEMANDA EXECUTIVA. CONHECIMENTO.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINÍMO LEGAL. REDUÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos. Precedentes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2.O juiz está adstrito ao pedido, não havendo que se falar em sentença citra petita quando a sentença analisou todos os pedidos, demonstrando a razão de decidir. Preliminar rejeitada. 3. Inexiste vício na sentença por ausência de fundamentação, já que a matéria apresentada restou devidamente analisada e a sentença fundamentou o entendimento aplicando a lei e a jurisprudência ao caso. Preliminar de vício de fundamentação rejeitada. 4. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados. 5. Considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando sobre eles pender ação fundada em direito real; quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos expressos em lei. Art. 792 do Código de Processo Civil. 6. Para a caracterização da fraude à execução abarcar a compra realizada por terceiros, impõe-se registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Precedentes. 7. Na hipótese dos autos, deve ser reconhecida a fraude à execução, seja pela citação válida do devedor antes da alienação do bem objeto da lide; seja pela má-fé do terceiro adquirente, ora apelante, que tinha inequívoca ciência que sobre o bem adquirido pendia ação de execução. 8. Não se mostra possível excluir o imóvel de constrição judicial determinada em execução, ante a comprovação da fraude à execução. 9. O ordenamento jurídico não permite a redução da verba honorária arbitrada no mínimo legal 10. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC. 11. Recurso conhecido. Preliminares de cerceamento de defesa, de sentença citra petita e de ausência de fundamentação rejeitadas. No mérito, não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão recorrido ensejou as seguintes violações: a) artigos 9 e 10, ambos do Código de Processo Civil, suscitando cerceamento de defesa, sob o argumento de julgamento surpresa, o que teria violado o seu direito de defesa, haja vista que não lhe foi oportunizado o direito de requerer provas; b) artigos 792, inciso IV, do CPC e 1o, §2o, da Lei 7.433/85, asseverando que restou cabalmente demonstrado que o devedor nunca foi insolvente, ante a existência de imenso patrimônio deste capaz de suportar a execução, o que afasta a dita fraude à execução. Afirma que o fato único de haver execução em andamento na época em que foi entabulado o negócio com o recorrente não configura fraude à execução, mormente, considerando que no caso não pendia sobre a imóvel ação de direito real, tampouco havida averbação no registro do imóvel de qualquer pendência. Destaca que, inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, cabe ao credor provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência e que estava agindo de má-fé (pois esta não se presume), o que não ocorreu. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com o enunciado 375 da súmula do STJ; c) artigo 489, inciso VI, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; d) artigo 85, §2o, do CPC, requerendo a redução dos honorários fixados, porquanto foram arbitrados de forma desproporcional e desarrazoada, na medida em que não foi considerado o valor ao qual a recorrente seria condenada a pagar à recorrida, mas o valor do imóvel. Pleiteia a concessão do feito suspensivo ao presente apelo. Nas contrarrazões a parte recorrida pugna que as futuras publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS – OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada afronta aos artigos 9o e 10o, ambos do CPC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório” (AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021. O mesmo enunciado sumular obsta a subida do apelo em relação à mencionada ofensa aos artigos 792, inciso IV, do CPC e 1o, §2o, da Lei 7.433/85. Isso porque a turma julgadora assentou: Da leitura atenta do julgado acima e dos documentos colacionados aos autos, resta comprovada a fraude à execução, seja pela citação válida do devedor, Sr. Renato Samuel, em 18/02/2015, antes da alienação do bem objeto da lide; seja pela má-fé do terceiro adquirente, ora embargante e apelante, que tinha inequívoca ciência que sobre o bem adquirido pendia ação de execução. Transcrevo teor da Escritura Pública de Compra e Venda de ID 26743820 (datada de 24/10/2005), que consta expressamente a ciência do embargante, ora apelante: [...] certidões de feitos judiciais e pessoais reipersecutórias na qual existem ação contra o Outorgante Vendedor, de cujo o teor o adquirente tomou ciência conhecimento(destaquei) Lado outro, o próprio embargante, ora apelante, não nega desconhecer a ação executiva, limitando-se a trazer outras razões para afastar o reconhecimento da fraude à execução. Ou seja, o conhecimento pelos terceiros adquirentes, ora embargante e apelante, da ação executiva contra o alienante pendente à época da aquisição do imóvel objeto dos autos, implica em reconhecimento de fraude à execução ante a má-fé daqueles na realização do negócio jurídico. Outro não é o entendimento desta Corte: .... Nesta ilação, demonstrada a má-fé por parte do terceiro adquirente do imóvel, ora embargante e apelante, deve-se reconhecer a fraude à execução, devendo ser mantida a penhora realizada. Assim, correta a sentença (ID 28548187). Assim, rever tal conclusão também demandaria reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos (enunciado 7 da Súmula do STJ). Tampouco cabe dar curso ao recurso especial quanto ao aludido dissenso pretoriano com o enunciado 375 da Súmula da Corte Superior, porquanto o STJ já assentou que “Não é cabível a interposição de recurso especial fundado na divergência jurisprudencial quando apontada violação de enunciado sumular, por não se enquadrar este no conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1411589/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 11/6/2021). Do mesmo modo, não reúne condições de subir o apelo lastreado em suposta transgressão ao artigo 489 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1720687/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). Por fim, não deve ser admitido o recurso no que diz respeito à tese de que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma desproporcional e desarrazoada, na medida em que não foi considerado o valor que a recorrente seria condenada a pagar à recorrida, mas o valor do imóvel. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 8/4/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1893408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Determino que as futuras publicações e intimações da parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS – OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023